Tribunal: CARF
Processo: 10183.722663/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722663/2016-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.324 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADRIANO XAVIER PIVETTA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 29/07/2011, 06/09/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
IRRF.
GANHO
DE
CAPITAL.
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
ALIENAÇÃO.
Para fins de verificação da incidência do Imposto de Renda incidente sobre
ganho de capital, a incorporação de ações é forma de alienação pelo titular das
ações alienadas.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O que define o regime contábil de caixa e o regime de competência é o
momento do reconhecimento dos efeitos das transações. No regime de
competência os feitos são reconhecidos no momento da efetivação da
operação, independentemente do recebimento ou pagamento. Tratando-se de
incorporação de ações a transação de realiza no momento da efetivação da
incorporação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Especiais, apenas quanto às duas primeiras matérias, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu integralmente e, no mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhes provimento, vencidos os conselheiros
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhes deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722663/2016-15
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos por Adriano Xavier Pivetta e Marinês
Cavalim Piveta, esta autuada como responsável solidária, contra o Acórdão no 2201-005.121,
proferido na Seção de 08/05/2019, que negou provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que lhe deu provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 29/07/2011, 06/09/2011
PRELIMINAR. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. REGIME DE COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens adquiridos, sob
o regime de comunhão universal de bens, pode ser lançado contra todos ou apenas um
dos cônjuges em razão da solidariedade, vez que inequívoca a unidade de interesse
jurídico.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos a sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. A incorporação de ações constitui
uma forma de alienação em sentido amplo por parte dos acionistas da sociedade
incorporada, uma vez que as ações são entregues como forma de integralizar o aumento
de capital subscrito na incorporadora, e os acionistas da incorporada recebem ações da
sociedade que teve o seu capital aumentado.
O Recurso Especial do contribuinte - Adriano Xavier Pivetta - visava rediscutir as
seguintes matérias: a) não configuração de alienação na hipótese de incorporação de ações; b)
distinção entre incorporação de ações e subscrição com integralização de bens; c) tributação da
pessoa física no regime de caixa; e d) nulidade por erro na autuação fiscal. O Recurso Especial
da Responsável Solidária - Marinês Cavalim Pivetta – além dessas quatro matéria, visava
rediscutir também a legitimidade passiva solidária da recorrente,
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento parcial a ambos os apelos, apenas em relação às matérias “não configuração de
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

alienação na hipótese de incorporação de ações”, “distinção entre incorporação de ações e
subscrição com integralização de bens:” e “tributação da pessoa física no regime de caixa”.
Ambos os recorrentes interpuseram agravos, os quais foram rejeitados.
Quanto às matérias que tiveram seguimento, os recorrentes aduziram as mesma
razões.
Quanto à matéria “não configuração de alienação na hipótese de incorporação de
ações” aduzem os recorrentes, em síntese, que, conforme demonstrado pelo recorrente em sedes
de Impugnação e Recurso Voluntário, a incorporação de ações não configura alienação de ações.
mas sim operação de permuta entre as ações da sociedade incorporada e as ações da sociedade
incorporadora, não havendo, portanto, aquisição de disponibilidade de renda ou provento que
resulte em ganho de capital tributável; que a própria CVM, entidade autárquica que possui a
finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do país, na já
mencionada consulta feita pelo Sindicato das Corretoras de Valores do Estado de São Paulo -
SINDCOR, destacou que a incorporação de ações não pode ser equiparada a uma alienação; que
se não há alienação das ações, não há fato gerador de imposto de renda; que o artigo 121, inciso
II e §2o, do RIR/99 determina expressamente que, nos casos de permuta sem torna, que é
situação análoga à tratada nos autos, não há que se falar em ganho de capital; que a incorporação
de ações trata-se de operação mais próxima ao instituto da permuta/troca, ou sub-rogação real,
conforme corroborado pela CVM; que, seja permuta, seja sub-rogação real, o tratamento
tributário é o mesmo: ausência de tributação; que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN"), por meio do já mencionado Parecer PGFN/PGA-454/92, concluiu pela não
incidência de imposto de renda na permuta verificada na aquisição de ações no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização; que não obstante os ativos permutados na incorporação de
ações não sejam os mesmos, o raciocínio exposto no referido parecer se aplica perfeitamente ao
caso; que a inexistência de ganho de capital em operações de permuta sem torna também já foi
reconhecida pelas próprias autoridades fiscais por meio de Parecer Normativo CST n.o 504/71.
Sobre a matéria “distinção entre incorporação de ações e subscrição com
integralização de bens” aduziram, em síntese, que a incorporação de ações e o aumento de
capital com aporte de bens são operações absolutamente distintas e não é possível tributar o
alegado ganho de capital auferido pelo recorrente com base no artigo 23 da Lei n.o 9.249/95; que
as operações societárias em questão são absolutamente distintas e, portanto, não se confundem;
que a incorporação de ações é uma operação societária típica prevista no artigo 252 da Lei das
S.A. e tentar equipará-la a um simples aumento de capital é ignorar as diferentes operações
societárias inerentes ao Direito Comercial; que essas operações envolvem partes diferentes
(acionista e sociedade vs. sociedade e sociedade) e produzem efeitos que não se comparam; que
enquanto na incorporação de ações há uma troca de participações, na subscrição de capital há a
aquisição de nova participação societária, não detida anteriormente; que o Direito Tributário é
um direito de sobreposição, que aplica conceitos pré-definidos em outras áreas das ciências
jurídicas; que tentar aplicar o artigo 23 da Lei n.o 9.249/95 nas operações de incorporação de
ações, subvertendo o real significado das referidas operações societárias, representa flagrante
violação ao artigo 109 do CTN; que a Autoridade Fiscal utilizou o valor do aumento de capital
para precificar o suposto valor de alienação das ações, entendimento incorreto na medida em que
a avaliação das ações incorporadas é uma obrigatoriedade prevista no §1o do artigo 252 da Lei
das S.A. e, por isso, não deve ser utilizada como argumento para uma eventual valorização das
ações; que o objetivo da avaliação não é refletir acréscimo patrimonial algum, mas apenas
resguardar o Princípio da Realidade do Capital Social; que os valores dos aumentos de capital
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

levados a efeito prestam apenas para o cumprimento da legislação societária, possuindo, como
principal objetivo, possibilitar a emissão das novas ações que são entregues ao recorrente, não
podendo ser utilizados para fins de apuração de suposto ganho de capital; que a doutrina e a
jurisprudência entendem pela impossibilidade de tributação das operações de incorporação de
ações com base no artigo 23 da Lei n.o 9.249/95.
Sobre a matéria “tributação da pessoa física no regime de caixa” aduzem os
recorrentes que o argumento de que o regime de caixa não vincula a ocorrência de recebimento e
pagamentos à entrada física de dinheiro nos cofres ou na conta bancária, não deve prosperar, à
luz da legislação tributária de regência, especialmente o artigo 2o da Lei n.o 8.134/90, segundo a
qual, a tributação do imposto sobre a renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime de
caixa; que tal regra foi refletida no artigo 38, parágrafo único, do Decreto n.o 3.000/99; que ao
contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, que podem estar sujeitas ao regime de
competência, as pessoas físicas, em observância ao regime de caixa, só devem oferecer ganhos e
proventos à tributação quando do efetivo recebimento/ingresso de recursos; que, considerando
que a Incorporação de Ações não resultou no ingresso de qualquer numerário nas contas do
recorrente, não se pode admitir a tributação do recorrente, sob pena de violação ao disposto nos
artigos supramencionados e, por óbvio, em flagrante desrespeito ao regime de caixa. Cita
doutrina e jurisprudência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais contesta os argumentos
dos recorrentes quanto à caracterização da incorporação de ações como permuta, argumenta que
na incorporação de ações há prévia avaliação do valor patrimonial das ações a serem
incorporadas; que com a incorporação não há recomposição patrimonial, mas acréscimo; que o
elemento distintivo entre a compra e venda e a permuta é o preço; que a teor do disposto no art.
252 da Lei das S/A haverá a subscrição pela companhia incorporada, representante de seus
acionistas, de aumento de capital deliberado pela companhia incorporadora; que a subscrição
consiste no ato em que o acionista concorda com o preço de emissão e se compromete a dar
valor em dinheiro para integralização do capital; que é certo que a integralização das ações
subscritas pode se dar com bens ou dinheiro (art. 7o, da Lei das S/A), mas também é certo que o
capital social é fixado em moeda corrente, de acordo com o artigo 5o; que tanto é assim que o
acionista integraliza ações subscritar por um preço de emissão; que a dívida da subscrição de
ações é dívida em dinheiro, embora possa ser adimplida com dação de bens; que ao falar em
importância devida, o art. 107 da Lei das S/A deixa clara a existência de dívida refletida em
dinheiro; que a literalidade do art. 31, do Decreto no 1.598/77 segundo o qual serão classificados
como ganho de capital ou perda de capital, e computados na determinação do lucro real, os
resultados da alienação, inclusive por desapropriação, da baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão ou na liquidação de bens do ativo permanente, permite que a
tributação pelo Imposto sobre a Renda no ganho de capital incida independentemente do
pagamento em pecúnia ou em outros bens, como é o caso da dação em pagamento ou permuta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pedreira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e, quanto às matérias “não configuração de alienação na
hipótese de incorporação de ações”, e “tributação da pessoa física no regime de caixa”, atende
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

aos demais pressupostos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso em relação a essas
matérias. Quanto à matéria “distinção entre incorporação de ações e subscrição com
integralização de bens:”, entendo que não resta configurada a divergência, pelas razões que passo
a expor.
Penso que haveria divergência de entendimento quanto à matéria “distinção entre
incorporação de ações e subscrição com integralização de bens” se os Colegiados que proferiram
os acórdãos recorrido e paradigma se posicionassem em sentido diverso quanto a haver
semelhanças ou dessemelhanças entre esses dois eventos “incorporação de ações” e “subscrição
de ações com integralização de bens”. Pois bem, o acórdão paradigma afirma, expressamente, e
sustenta sua fundamentação nisso, dentre outros argumentos, que uma não se confunde com a
outra; que são institutos distintos. Porém, o recorrido, em momento algum afirmou o contrário,
ou baseia suas conclusões no entendimento de que não haveria distinção entre elas. O que o
acórdão recorrido afirma, a partir da sua análise de como ocorre a incorporação de ações, é que
há incidência tributária, pois corresponderia, em síntese, a uma forma de alienação, mas, em
momento algum diz que incorporação de ações e integralização de capital com ações se
confundem, ou sequer faz qualquer tipo de comparação entre os institutos. Veja-se o que diz o
acórdão recorrido para concluir pela incidência do tributo:
Em breve síntese, na operação de incorporação de ações, uma companhia incorpora
transfere a totalidade das ações de outra, sendo que esta última não se extingue,
continuando a ter direitos e obrigações. A incorporadora passa a ser a única acionista da
companhia cujas ações forem incorporadas. Por sua vez, os acionistas da companhia
incorporada “trocam” a participação societária que tinham na incorporada por
participação societária na incorporadora.
Sobre o tema, Modesto Carvalhosa explica que a natureza jurídica da incorporação de
ações pode ser qualificada como aumento de capital da incorporadora mediante
conferência de bens. Destaco, abaixo, as lições de Modesto Carvalhosa sobre o tema
(CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4.
São Paulo: Saraiva, 2009, p.140143):
Como se vê, nesse trecho o recorrido se limita a descrever como se processa a
incorporação de ações. E prossegue na análise:
Ou seja, conforme excerto acima, na incorporação de ações ocorre uma alienação ficta
de ações pelos acionistas da sociedade incorporada e uma aquisição ficta dessas ações
pela sociedade incorporadora, o que denota num verdadeiro aumento de capital da
incorporadora mediante a dação de bens (as próprias ações da sociedade incorporada)
pelos antigos acionistas da incorporada. Sendo assim, não se pode falar que há
substituição ou permuta nesses casos, por se revestir de verdadeira aquisição onde o
pagamento se dá em bens.
Consequentemente, se o valor pelo qual as ações forem integralizadas for superior ao
custo de capital, há ganho tributável. Este entendimento, inclusive, vem sendo
amplamente aplicado neste conselho, conforme acórdãos adiante transcritos:
No trecho acima o recorrido interpreta que, no caso de incorporação de ações,
ocorre um aumento de capital mediante dação de bens. Isso, contudo, não significa de modo
algum que o recorrido está comparando a incorporação à integralização de ações com ações, mas
apenas que está atribuindo à incorporação de ações efeitos semelhantes ou parecidos ao que
ocorre no caso da dação de ações na integralização do capital. E prossegue:
No momento em (sic) há a avaliação das ações por peritos especializados, como
exigência à incorporação, o valor das ações a serem incorporadas são trazidos ao custo
de mercado, valor presente. Deste modo, o valor da avaliação servirá como base de
quitação das respectivas quotas, originadas após aumento de capital para incorporação.
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

Ademais, conforme exposto pelo art. 252, § 2o acima transcrito, os acionistas da
sociedade incorporada que não aprovarem a operação de incorporação podem retirar-se
da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. Sendo assim, caso fosse
dissidente, o RECORRENTE poderia se retirar da companhia quando da operação
societária de incorporação.
No trecho acima, inclusive, embora sem explicitar, o recorrido ressalta uma
distinção entre a incorporação e a integralização com ações, ao citar o § 2o do art. 252 da lei no
6.404, de 1.976, que se refere à desnecessidade de aprovação da incorporação pelos acionistas,
que poderiam, contudo, retirar-se da sociedade. Isso só reforça o fato de que, para concluir pela
incidência do imposto no caso de incorporação, o recorrido, em momento algum precisou
descaracterizar a incorporação de ações ou dar-lhe tratamento idêntico ao da integralização do
capital com ações o que, de fato, não fez.
Na verdade, ao propor essa matéria o contribuinte pretende forçar a aceitação da
premissa da sua defesa de que no caso de incorporação de ações não haveria a incidência de
imposto, que somente era devido no caso de integralização de capital com ações, e que, ao
concluir pela incidência do imposto no caso de incorporação, o recorrido estaria comparando
uma à outra. Porém, aceitar esse argumento seria assumir, como premissa, a tese do contribuinte
da não incidência. Isto é, o que se discute nos autos é se incide imposto sobre ganho de capital no
caso de incorporação de ações e essa decisão independe do entendimento que se possa ter sobre a
incidência do imposto no caso de integralização de capital com ações.
É interessante notar, inclusive, que mesmo que este Colegiado reconhecesse a
divergência e concluísse que, de fato, incorporação de ações e integralização e capital são
institutos distintos, com diferenças formais e materiais, o que de fato são, isso não implicaria, de
modo algum, na conclusão da incidência ou não incidência do imposto sobre o ganho de capital.
Na verdade, como dito, inclusive, no despacho de admissibilidade do Recurso
Especial, esta matéria se confunde com a matéria “não configuração de alienação na hipótese de
incorporação de ações”
Portanto, não há divergência entre o recorrido e o paradigma quanto a esse
aspecto.
Quanto ao mérito, a matéria de fundo devolvida à apreciação deste Colegiado é a
incidência de ganho de capital, no caso de incorporação de ações pelo valor de mercado, superior
ao valor declarado na DAA. Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
Em 06/09/2011 o contribuinte detinha 8.758.654 ações da empresa Vanguarda
Participações S/A, numa participação correspondente a 4,47% do capital social da sociedade,
data em que se realizou a incorporação das ações da Vanguarda Participações S/A pela empresa
Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustível e Óleos Vegetais S/A, da qual o
contribuinte passou a ser detentor de 55.230.579 ações. A incorporação foi feita pelo valor de
mercado, numa relação de troca de 1 para 6,30582957. Ou seja, pelas 8.758.654 ações da
Vanguarda, que estavam declaradas pelo valor de R$ 4.146.595,00, o contribuinte recebeu as
55.230.579, pelo valor de R$ 49.155.215,31. O lançamento considerou ganho de capital, a
diferença, R$ 45.008.620,31, O fundamento da autuação, dentre outros, foi o art. 23 e §§, da Lei
no 9.249, de 1.995. Transcrevo o dispositivo legal:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O contribuinte se insurge contra a exigência, desdobrando a discussão em três
matéria, a saber: “não configuração de alienação na hipótese de incorporação de ações”,
“distinção entre incorporação de ações e subscrição com integralização de bens:”, e “tributação
da pessoa física no regime de caixa”.
Passo à análise do mérito das duas matérias cujo recurso foi conhecido, a começar
pela última - tributação da pessoa física no regime de caixa”. A contribuinte sustenta, em síntese,
que, ainda que se considerasse a ocorrência de ganho de capital, o tributo não seria devido, pois,
tratando-se de pessoa física, a tributação se dá pelo regime de caixa e que, no caso, não tenho
havido pagamento em dinheiro, tal não teria ocorrido.
A questão é elementar. O contribuinte confunde regime de caixa e regime de
competência com pagamento em pecúnia ou não o que denota uma compreensão equivocada
desses conceitos. Trata-se de conceitos contábeis sendo que um só tem sentido em contraposição
ao outro. Isto é, um dos princípio da contabilidade é o da competência, segundo o qual os efeitos
das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem. Vejamos o
que reza a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) no 750/93.
Art. 3o São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC no.
1.282/10):
[...]
VI) o da COMPETÊNCIA
[...]
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC
no. 1.282/10)
Portanto, o que define o regime de competência, e, por contraste, o regime de
caixa, é o reconhecimento dos efeitos da transação ou do evento no momento a que se refere, no
primeiro caso, ou no do pagamento, no segundo. E note-se que o regime de competência é, por
assim dizer, a regra (princípio), admitindo-se o regime de caixa apenas excepcionalmente e,
tratando-se de legislação de importo de renda, quando previsto em lei. Veja-se, por exemplo, o
art. 177 da Lei no 6.404, de 1.976 (Lei das S/A), segundo o qual as mutações patrimoniais devem
ser registradas mediante regime de competência, embora saibamos que, excepcionalmente,
outras normas admitem a apuração de resultados pelo regime de caixa:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

O fato é que regime de competência e regime de caixa são conceitos bem
definidos pela normas contábeis, como acima demonstrado e é um equívoco, repita-se, confundir
regime de caixa com pagamento ou realização financeira.
Tratando-se de pessoas físicas, fala-se que a tributação se dá pelo regime de caixa,
pois o imposto é devido “na medida em que os rendimentos e ganhos forem percebidos”, a teor
do art. 2o, da Lei no 8.134, de 1.990. Confira-se:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
E também não é o caso de se entender o recebimento de rendimentos e ganho de
capital como recebimentos em dinheiro, pois, como se sabe, o conceito de renda compreende
acréscimos patrimoniais, independentemente da forma de realização.
Pois bem, tratando especificamente do caso ora analisado, e ainda sem antecipar
juízo sobre as outras matérias questionadas pelo recorrente, com a incorporação das ações a
operação se concretizou sob todos os aspectos. Do ponto de vista da empresa incorporadora, todo
o aumento de capital foi efetivamente realizado com a incorporação das ações. Não restou capital
a realizar. É interessante registrar, inclusive, que, neste caso, não há distinção temporal entre os
efeitos da transação considerado o regime de competência ou o regime de caixa, como acontece,
por exemplo, em qualquer situação em que uma empresa realiza uma despesa e paga à vista. No
caso, trata-se de uma aumento de capital seguido de incorporação de ações. E por obvio, a
conclusão não pode ser outra para as pessoas físicas proprietárias das ações, antes e depois da
incorporação, que são a contraparte na operação.
O próprio contribuinte reconhece que, no caso de integralização e capital com
ações, que segundo sua interpretação do art. 23, da Lei no 9.249, de 1.995, não se confunde com
a incorporação de ações, é devida a incidência do imposto sobre o ganho de capital, como reza
expressamente o referido dispositivo. Ora, não há diferença, quanto a esse aspecto (regime de
caixa x regime de competência) entre a incorporação de ações e a integralização de capital com a
entrega de ações. Em ambos os casos integraliza-se capital com a entrega de ações, sem envolver
movimentação financeira alguma. Portanto, não se justifica considerar que, sob esse aspecto a
condição esteja satisfeita num caso e, no outro, não.
Enfim, a interpretação pretendida pelo contribuinte carece de um mínimo de
consistência lógica e jurídica e não merece prosperar.
Passo à análise da matéria “não configuração de alienação na hipótese de
incorporação de ações.” Alega o contribuinte, em síntese, que no caso de incorporação de ações
não há alienação pois se trata de permuta, e cita o art. 121, do RIR/99 para dizer que no caso de
permuta sem torna não há incidência do imposto.
Primeiramente, diga-se que o citado art. 121, do RIR/99 é claro ao referir-se a
permuta “exclusivamente de unidades imobiliárias”, e ao fazê-lo, em momento algum procura
limitar o sentido da palavra “alienação”, apenas estabelece uma regra, válida numa situação
específica, de não incidência tributária. Portanto, o dispositivo não se aplica ao caso ora
analisado. O que o contribuinte pretende é uma limitação arbitrária, apenas para sua
conveniência, do sentido do verbete “alienação”, derivado do verbo alienar, que, segundo o
Dicionário Michaelis on line significa “Tornar alheios determinados bens ou direitos, a título
legítimo; transferir a outrem o domínio de; alhear”. ]
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

Também esse é o sentido estritamente jurídico do termo. Vejamos a definição
desse verbete pelo vetusto dicionário Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva.
ALIENAÇÃO – A alienação, também chamada de alheação ou alheamento, é o termo
jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito
de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por
doação. Também indica o ato por que se cede ou transfere um direito pertencente ao
cedente ou transferente.
[...]
A alienação é forçada, quando resulta de ato independente da vontade do proprietário,
tais como no implemento de condição resolutiva, na exceção rei venditae et traditae, na
arrematação ou adjudicação em hasta pública ou em leilão público.
A alienação se dará a título gratuito (doação) ou a título oneroso (compra e venda). Em
qualquer dos casos, a alienação mostrará a diminuição de determinado bem do
patrimônio de uma pessoa para ser incorporado e aumentar o patrimônio de outra.
Segundo a expressão da lei civil, a alienação importa na perda de propriedade por parte
do alienante.
Portanto, o que define o conceito é a mudança da titularidade do que é alienado, o
tornar alheio, sem cogitar da forma como se dá o alheamento, que pode ser por compra-e-venda,
doação, dação em pagamento, permuta. Aliás, não é outro o sentido que a própria legislação
tributária adota. Vejamos o que reza o art. 3o, da Lei no 7.713, de 1.988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. (destaquei)
O § 3o é claro e coerente com o sentido do verbete “alienação”, ao se referir a
alienação “a qualquer titulo” e como exemplos, citar várias formas de alienação, dentre elas a
permuta, adjudicação, desapropriação, doação. E o § 4o também é claro ao referir que a
incidência do imposto independe da forma de percepção da renda (ou seja, não apenas em
dinheiro) “bastando para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma
e a qualquer título.”
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.324 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.722663/2016-15

A pretensão do contribuinte de limitar o conceito de alienação à forma como se dá
a mudança da titularidade do objeto, portanto, repita-se, é absolutamente arbitrária, sem respaldo
na semântica e na legislação tributária.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial do contribuinte e do
solidário e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital